Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737653-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON JARDIM MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelas declarações do usuário na delegacia, sendo inviável a absolvição. 2. O conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que a droga apreendida era destinada à traficância, o que torna inviável a sua absolvição pelo princípio da insignificância. 1.1. O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se de delito de perigo abstrato, cujos objetivos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, irrelevante, pois, a quantidade da droga apreendida. (STJ - HC 336.795/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016). 3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que o tráfico de drogas ocorreu nas proximidades de estabelecimento de ensino, conforme o depoimento dos policiais, que possui presunção de veracidade. 4. Ações penais, ainda que ausente o trânsito em julgado, podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 para o reconhecimento da causa de diminuição de pena. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido negado vigência ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque inquéritos e ações penais em andamento não possuem o condão de macular seus antecedentes e, tampouco, de indicar a sua suposta dedicação a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a existência de atos infracionais anteriores, apesar de não configurar maus antecedentes ou induzir reincidência, pode indicar a dedicação do agente a práticas delitivas, constituindo fundamento idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1842175/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/6/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015